Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706261-21.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: ADALICE ROSA DE JESUS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ADALICE ROSA DE JESUS ROCHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal possui repercussão geral e que o caso em tela é distinto do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. De outro lado, nada a prover quanto ao agravo em recurso extraordinário de id.21871958. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id.21358042) refere-se, tão somente, ao recurso extraordinário interposto por ADALICE ROSA DE JESUS ROCHA. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id 21516976. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026